Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-87.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
INTERESSADO(S):

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Vistos, etc.
Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP) em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou a demanda nos seguintes termos:
“ Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
a Ação Cível proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, em face do Município de Várzea Grande,
para condenar este ao pagamento das verbas pleiteadas, consistentes em
férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário com base na remuneração total de cada contratado, do período de 22.1.2011 e 30.12.2015, a todos os substituídos.
Condeno-o também a
pagar ou depositar o FGTS às substituídas Jaira Ferreira da Costa, Jakeline Pedroso de Almeida, Janaina Maria de Oliveira, Janete Henrique de Lima, Janaina Laureana de Almeida e Jaqueline Maria da Silva, cujos contratos declaro nulos,
nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código Civil,
do período compreendido entre 22.1.2011 e 30.12.2015.
Tratando-se de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 509 e 510, de acordo com o período laborado por cada substituído.
Nesse sentido, a jurisprudência:
(...)
Tais verbas deverão ser acrescidas de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando, então, serão acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), a partir da citação.
No tocante à correção monetária, aplica-se-á o índice oficial de preços ao consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n. 11.960/2009, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica (TR).
Condeno a Fazenda Pública ao pagamento das despesas processuais a ser comprovadas pela parte vencedora, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.
Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual só deverá ser fixado após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC.”
[Destaquei]
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, observo que a matéria do presente recurso, qual seja, aplicação da legitimidade da entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos contratados temporários; II) condenação do Requerido ao pagamento referente ao 1/3 (um terço) de férias; dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral e, o depósito do FGTS,
foi afetada perante este Tribunal de Justiça, sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Desse modo, com fundamento no artigo 181-H, I, do Regimento Interno, suspendo o presente feito e o devolvo à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
.